Tribunal: TJMT
Processo: 1001355-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
RAI no 1001355-79.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT
AGRAVADA: KHALIL & CURVO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juízo singular quanto à probabilidade do direito da agravada, uma vez que pelo demostrado, as partes pactuaram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, onde há previsão na Cláusula 3.1, que o patrono da causa faz jus aos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido com êxito da ação, o que ficou demonstrado, portanto, resta maculada a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito. Confira:
(...).
Ademais, a revogação do mandado judicial pelo contratante no transcorrer do processo, por si só não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, muito mais ainda quando há previsão contratual para o caso de rescisão contratual, como no caso dos autos.
Desta forma, até prova em contrário, eventual constrição de valores depositados em favor do agravante visando garantir o pagamento dos honorários não se mostra injusta ou ilegal. Confira o que prevê a Cláusula 5.3, do Contrato de Prestação de Serviço:
Se não fosse o bastante, mostra-se evidente que o perigo da demora é inverso, uma vez que em caso de eventual levantamento de valores arrestados no rostos dos autos, poderá trazer prejuízos imensuráveis à agravada, principalmente se ao final a ação for declarada procedente, a qual, na certa, terá de percorrer um longo e incerto caminho para nova constrição.
Além do mais, não há risco de irreversibilidade da medida ajuizada na origem – até porque, os valores arrestados no rosto dos autos na Justiça Federal estarão à disposição do juízo, já que inexiste pedido de levantamento, logo, em sendo a parte agravante vencedora da demanda, basta realizar seu levantamento.
Sobre o tema deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS AGRAVADOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – TUTELA DE URGÊNCIA - RESERVA DO PERCENTUAL RELATIVO À VERBA ADVOCATÍCIA CONTRATADA – DEPÓSITO JUDICIAL – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 301 DO CPC – PRESENÇA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É parte ilegítima para figurar no polo passivo do Recurso aquele que não é parte na demanda, atuando apenas como advogado do autor/agravado. 2. Presentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC, mantém -se o deferimento da tutela de urgência que determinou o depósito judicial do montante relativo aos honorários advocatícios contratuais, sobretudo quando não há o risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista a ausência de autorização para o seu levantamento. (TJMT - 10044323820188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julg.: 20/06/2018, Quarta Câmara De Direito Privado, DJe: 25/06/2018).
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora